Tribunal: STF
Processo: ARE 1592112
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
 
“ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. Servidor público do Município de Bertioga. Médico Ortopedista. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva do Município afastada. 2. Pretensão ao reconhecimento e ao cômputo da especialidade desde 21 de fevereiro de 1995. Admissibilidade. Perfis Profissiográficos Previdenciários emitidos pela Administração que atestaram o exercício de atividades laborais em condições insalubres nos períodos laborados sob regime celetista e estatutário. 3. Aposentadoria especial. Aplicação da Lei nº 8.213/91 e do Decreto nº 3.048/99, que tratam do Regime Geral de Previdência Social. Inteligência do Mandado de Injunção 708/DF, e do TJSP, no Mandado de Injunção 168.143-0/9-00. 4. Óbice ao recebimento simultâneo de vencimentos e proventos de aposentadoria. Inteligência do art. 37, § 10, da Constituição Federal. Precedentes. 5. Recursos do Município e do BERTPREV não providos. Remessa necessária, considerada interposta, provida em parte” (eDOC 110 – ID: acaee6ce, p. 2)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, §10º, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se que o benefício previdenciário decorrente da aposentadoria especial é devido a partir do requerimento administrativo, e não a partir da sua implementação.
Alega-se que “jamais recebeu salários após 31/08/2020, pois esteve afastado de suas funções em virtude de uma licença sem vencimentos que iniciou-se em 01/09/2020” (eDOC 144 – ID: 2530dda6, p. 12).
Argumenta-se, ainda, que “o acórdão recorrido se monstra extremamente contraditório ao fundamentar suas razões de decidir, pois ao passo que reconhece que houve licença SEM VENCIMENTOS, portanto, não houve recebimento de salários, diz que o benefício não é devido no mesmo período para que não haja afronta ao art. 37, §10º da Constituição Federal que veda recebimento de aposentadoria e salário de forma simultânea” (eDOC 144 – ID: 2530dda6, p. 12).
Pleiteia-se, assim, que seja concedido o direito ao recebimento dos valores referentes à aposentadoria especial desde o requerimento administrativo, data anterior ao da implementação do benefício.
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a aposentadoria não foi concedida na esfera administrativa, não sendo viável o pagamento de proventos desde a data do requerimento administrativo, sob pena de percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“A aposentadoria especial para servidores que exercem suas atividades sob condições especiais está prevista no art. 40, § 4º-C, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (...)
Todavia, até a presente data, não foi editada legislação que a regulamente para servidores públicos que exerçam atividade insalubre. 
Diante disso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Mandado de Injunção nº 721-DF, assentou que, na falta de norma regulamentadora do direito constitucional à aposentadoria especial do servidor público, aplica-se supletivamente o art. 57, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 (...)
Tal entendimento originou a Súmula Vinculante nº 333 e vem sendo reiteradamente adotado, com efeito erga omnes, em decisões proferidas pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal, em mandados de injunção impetrados contra o Governador do Estado de São Paulo (MI nº 168.148-0/1, j. 6.5.09, v.u., Rel. Des. Aloísio de Toledo César; MI nº 168.150-0/0, j. 15.4.09, v.u., Rel. Des. Reis Kuntz, entre muitos outros). 
A concessão da aposentadoria especial depende de comprovação do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado, nos termos do art. 57, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.213/91, e do art. 64, § 1º, I e II, do Decreto nº 3.048/99 (...)
Portanto, para ter direito à aposentadoria especial, além do requisito temporal, é preciso que o segurado comprove tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, exposto aos agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período exigido para concessão do benefício, por meio de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalhador (LTCAT) e Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), nos termos da Lei nº 8.213/91, ou de perícia realizada no ambiente profissional. 
Na hipótese, os Perfis Profissiográficos Previdenciários emitidos pela Administração em 10 de outubro de 2020, concluíram pela exposição do autor a agentes biológicos (microrganismos, fungos, bactérias), nos períodos laborados sob regime celetista, de 21 de fevereiro de 1995 a 31 de agosto de 1996 (f. 139/40), e estatutário, de 23 de setembro de 1996 a 31 de agosto de 2020 (f. 141/2), durante os quais exerceu as funções de Médico Ortopedista, em condições insalubres, junto ao Município de Bertioga. Tais períodos, como apontado pelo autor a f. 2, somam 25 anos, 5 meses e 18 dias de tempo de serviço, desconsiderado o intervalo entre o desligamento do regime celetista e o ingresso no estatutário (f. 944). Assim, com acerto concluiu a sentença que, pelo documento expedido pela própria prefeitura, nota-se que resta plenamente coerente que o requerente exerceu a mesma função, com a insalubridade apontada, desde antes da referida data constante do PPP, vide fls. 20/21 que indica dias trabalhados em 1995, apontando-se expressamente o exercício da função médico ortopedista. Certamente o requerente exerce a mesma atividade sob as mesmas condições por longa data, a partir de 21/02/1995, e claramente exerceu a mesma função em períodos não contabilizados pela parte requerida (f. 361/2; g.m.). 
A par disso, ambos os PPPs atestam não ter havido alteração das atividades exercidas pelo apelado, tampouco do layout da unidade de trabalho, como se constata nas observações de f. 140 e 142, in verbis: Os registros do período laborado são superiores há 20 [sic.] anos e não foram encontrados, sendo que o PPP foi elaborado com base nos documentos atuais, onde não houve alteração das atividades e nem de layout na Unidade de Trabalho. Dessarte, a ausência de indicação nos Perfis Profissiográficos Previdenciários dos responsáveis técnicos pelos períodos mencionados na Análise e Decisão Técnica de Atividade Especial emitida pelo BERTPREV (f. 26 e 28) não afasta a validade dos referidos PPPs, diante da ausência de alteração tanto das atividades exercidas quanto do local de trabalho do segurado.
Tampouco há que se falar em impossibilidade de reconhecimento como especial dos períodos de 21 de fevereiro de 1995 a 31 de agosto de 1996 (celetista) e 23 de setembro de 1996 a 28 de fevereiro de 1998 (estatutário, mas vinculado ao RGPS), em virtude da não apresentação das respectivas Certidões de Tempo de Contribuição. Basta dizer que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de relativização desse requisito, desde que seja apresentada documentação suficiente para comprovar o vínculo laboral e os salários de contribuição (...)
Ademais, tanto o instituto previdenciário acostou aos autos a CTC do período estatutário, com a respectiva relação das remunerações de contribuições (f. 132/5), quanto o autor juntou a CTC do INSS, com discriminação dos salários de contribuição, incluindo dos períodos mencionados a f. 963 das razões de apelação (f. 187/200).
(...)
4. Passo ao exame da remessa necessária, considerada interposta, nos termos do disposto no art. 496, inc. I, do Código de Processo Civil. 
Como a aposentadoria não foi concedida na esfera administrativa (f. 143/5 e 152), não há que se falar em pagamento de proventos desde a data do requerimento administrativo (f. 363), sob pena de violação do art. 37, § 10, da Constituição Federal, segundo o qual É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.
(...)
5. Nego provimento aos recursos do Município e do BERTPREV e dou provimento parcial à remessa necessária, considerada interposta (item 4). 
Como o sucumbimento do autor operou-se no âmbito da remessa necessária, não havendo os réus arguido a matéria prejudicial em suas apelações, resulta que, sucumbentes em segundo grau, sujeitam-se ao estabelecido no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual a honorária arbitrada em primeiro grau é majorada em dois pontos percentuais, havendo sua base de cálculo de corresponder ao proveito econômico obtido, como inicialmente estabelecido” (eDOC 110 – ID: acaee6ce, p. 5-20)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE SAÚDE. APOSENTADORIA ESPECIAL. SÚMULA VINCULANTE 33. MI 721. TERMO INICIAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS DURANTE O PROCESSAMENTO DA AÇÃO. ART. 37, § 10, DA CF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. ART. 5º, XXXVI, DA CF. TEMA 660 DA RG. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (ARE 1318338 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.09.2021 – grifo nosso) 
 
“Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria especial. Cumprimento dos requisitos. Termo inicial para pagamento. Citação. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF.I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1566179 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.09.2025 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 110 – ID: acaee6ce, p. 20), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente